Tribunal: STF
Processo: ARE 1595027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ação anulatória. Pretensão da demandante tendente a nulificar penalidade de multa imposta em seu desfavor por ter iniciado obras de demolição em imóvel sem prévia autorização do poder público. Parcial procedência decretada em primeiro grau de jurisdição, exclusivamente para reduzir o valor da penalidade de R$ 295.677,83 para R$ 234.000,00. Insurgência dos litigantes. Hipótese de acatamento do apelo autoral. Caso concreto, diante das circunstâncias fáticas que o permeiam, em especial (i) a abertura de um segundo processo administrativo antes do indeferimento do primeiro e (ii) o final reconhecimento do direito à obtenção do alvará de demolição pelo poder público, em que a manutenção da penalidade não se revela justificável ou razoável. Procedência reconhecida. Sentença reformada. Recurso da autora provido, prejudicado, por consequência, o do Município.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I e VIII e 182  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A controvérsia existente gravita em torno da interpretação que cada um dos litigantes dá aos fatos à luz do que prevê o artigo 71, § 1º, do Código de Obras do Município (Decorridos 30 (trinta) dias contados da data do protocolo do pedido do Alvará de Execução, caso o processo não tenha sido indeferido, a obra pode ser iniciada, sendo de inteira responsabilidade do proprietário ou possuidor e profissionais envolvidos a adequação da obra às posturas municipais) destaque proposital.
Em suma, a BRF defende que, ao iniciar as obras de demolição em27/9/2021, estava amparada pelo dispositivo legal citado acima, uma vez que, aberto o segundo processo administrativo em 24/8/2021, não tinha recebido resposta do poder público dentro dos 30 dias, de modo que não havia impedimento a que, passados os 30 dias, pudesse iniciar a demolição, a final concluída com todas as autorizações expedidas e o acolhimento total do pedido administrativo.
A municipalidade, por sua vez, arrimada no fato de que havia sido protocolado um primeiro processo administrativo, que foi indeferido por falta de atendimento do ''comunique-se'', entende que tal situação configurava impeditivo flagrante para aplicação do indigitado artigo 71, § 1º, de sorte que a BRF jamais poderia ter deflagrado a demolição sem prévia anuência do poder público.
Assentadas essas premissas, além de respeitados os combativos argumentos suscitados por ambas as partes, pensa-se assistir razão à demandante, como se explanará.
O primeiro processo administrativo, como narrado em tópico pretérito, foi indeferido porque a BRF não atendeu a um segundo 'comunique-se' nele exarado pela Administração.
E o não atendimento em questão, considerando que a própria BRF deu início ao segundo processo administrativo antes do resultado do primeiro, deve ser interpretado como ocorrido por livre vontade da interessada, ou seja, à vista de seu desinteresse em prosseguir na expedição do alvará naquele procedimento.
Em outras palavras, o encerramento do primeiro requerimento se deu simplesmente porque a documentação suplementar solicitada não foi nele juntada dentro do prazo assinalado antes, foi entregue à Administração Pública por meio do protocolamento de um novo processo autônomo em momento anterior ao indeferimento do primeiro, sem que a negativa administrativa, assim, estivesse alicerçada na ausência do direito da interessada de obtenção do alvará de demolição.
Diante desse contexto, e tendo em mente ainda que má-fé não se presume e que no segundo processo administrativo os pedidos da BRF foram integralmente acolhidos, não se reputa razoável que a pesada pena pecuniária que lhe foi imposta subsista. Afinal, regularmente tramitado o segundo procedimento, reconheceu-se por meio dele que a parte fazia jus à licença de demolição.
Frise-se, ademais disso, que conquanto a autuação tivesse ocorrido em 8/3/2022, a multa somente foi confirmada em 6/12/2022 (fls. 182/185), após a rejeição da defesa administrativa (fls. 160/170), quando de há muito já encerrado o segundo processo administrativo favorável à BRF (alvará de demolição expedido em 29/6/2022 e certificado de conclusão em 7/7/2022), a tornar ainda mais injustificada a manutenção da penalidade cominada.
Logo, delineados como estão os fatos, avulta hipótese de reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais para anular a penalidade, prejudicado, por outro lado, o apelo do réu.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente